Tribunal: CVM
Processo: SP-2007-00167
Classe: Termo de compromisso
Órgão julgador: Marcos Barbosa Pinto
Órgão colegiado: Colegiado CVM
Assuntos: Comissão de Valores Mobiliários
Data de julgamento: 2009-04-07
Data de publicação: 2009-04-07

Inteiro teor:
EXTRATO DA SESSÃO DE JULGAMENTO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR CVM No
SP2007/0167
Acusados: Domenico Vommaro
Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Ementa: Concessão de financiamento para operações no mercado de valores mobiliários em condições
diversas das previstas na Instrução CVM no 51/86 – multa – imputação de irregularidades nas operações de
empréstimos de ações de clientes – absolvição.
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os autos, o Colegiado da Comissão de Valores Mobiliários, com base na prova
dos autos e na legislação aplicável, por unanimidade de votos, decidiu:
1. Aplicar aos acusados Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Domenico Vommaro
a pena de multa individual no valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais), por infração ao disposto nos
artigos 1o e 39 da Instrução CVM no 51/86 e no art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655/89, em razão da
concessão de financiamentos a seus clientes, prepostos e respectivos parentes, sem a observância dos
requisitos impostos pela Instrução CVM.
2. Com relação às operações de empréstimo de ações, absolver a Umuarama S/A Corretora de Títulos e
Valores Mobiliários e Domenico Vommaro da acusação de infração ao disposto no art. 1o, parágrafos 1o
ao 4o, da Instrução CVM no 249/96 e no art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655/89.
Os acusados punidos terão um prazo de 30 dias, a contar do recebimento de comunicação da CVM, para interpor
recurso, com efeito suspensivo, ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, nos termos dos artigos 37
e 38 da Deliberação CVM no 538, de 05 de março de 2008, prazo esse, ao qual, de acordo com orientação fixada pelo
Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional, poderá ser aplicado o disposto no art. 191 do Código de
Processo Civil, que concede prazo em dobro para recorrer quando litisconsórcios tiverem diferentes procuradores.
A CVM oferecerá recurso de ofício das absolvições ao Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional.
Proferiu defesa oral o advogado José Gabriel Lopes Pires Assis de Almeida, representando a Umuarama S/A CTVM e
Domenico Vommaro, que compareceu à sessão de julgamento.
Presente o procurador-federal Leandro Alexandrino Vinhosa, representante da Procuradoria Federal Especializada da
CVM.
Participaram do julgamento os diretores Marcos Barbosa Pinto, relator, Eli Loria, Eliseu Martins, Otávio Yazbek e a
presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, que presidiu a sessão.
Rio de Janeiro, 07 de abril de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
Diretor-Relator
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
Presidente da Sessão de Julgamento

PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No SP2007/0167
Interessados: Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Domenico Vommaro
Assunto: Concessão de financiamento a clientes. Operações irregulares de empréstimo de ações. Descumprimento
de dever de diligência.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
R E L A T Ó R I O
1/11

1. Introdução
1.1 Trata-se de processo sancionador instaurado para apurar responsabilidade da Umuarama S/A Corretora de
Títulos e Valores Mobiliários ("Umuarama") e de seu diretor, Domenico Vommaro, por infrações às Instruções
CVM no 51, de 9 de junho de 1986, no 249, de 11 de abril de 1996, e no 387, de 28 de abril de 2003, bem como
ao regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655, de 26 de outubro de 1989.
1.2 O processo teve origem em inspeção realizada pela CVM na Umuarama entre 17 de outubro de 2003 e 31
de maio de 2004. O relatório de inspeção afirma que foi constatada a prática, pela Umuarama, das seguintes
irregularidades:
i. concessão de financiamento a clientes para compra de ações sem que se observasse os termos
da Instrução CVM no 51, de 1986; e
ii. empréstimo de ações, mediante negócios privados, de clientes da corretora para a carteira
própria da Umuarama, em infração ao disposto na regulamentação aplicável.1
2. Financiamento a Clientes
2.1 Mediante a análise de extratos de conta correntes, constatou-se que, em 16 de outubro de 2003, as contas
correntes de 5 (cinco) clientes da Umuarama estavam com saldos negativos, conforme listado a seguir:
Clientes
Saldo Devedor
(aprox.)
Paulo Solano Carneiro da Cunha Filho
R$ 2.905.000
Francisberto de Lima Pereira2
R$ 764.000
Francisco Pereira3
R$ 726.000
Jorge Luiz Pereira Cordeiro
R$ 232.000
Eduardo André Nunes Pires
R$ 413.000
Total
R$ 5.040.000
2.2 Essa situação não foi isolada. Os extratos que constam dos autos mostram que os saldos negativos nas
contas correntes desses clientes era recorrente e, em alguns casos, vinha de longa data.4
2.3 O relatório de auditoria da Bolsa de Valores de São Paulo ("Bovespa") de no 067/02, emitido em maio de
2002, já alertava a diretoria da Umuarama sobre falhas no seu controle de contas correntes, indicando, por
exemplo, em 31 de maio de 2002, a existência de sete clientes "com saldos pendentes de pagamento por
prazo superior ao [de] liquidação normal de operações em bolsa". 5
2.4 Esse mesmo problema foi levantado no relatório da auditoria realizada pela Bovespa em janeiro de 2003.6
2.5 A situação financeira dos clientes da Umuarama era monitorada por meio de relatórios internos emitidos
pela tesouraria e apresentados diariamente aos seus diretores ("Mapas Financeiros").
2.6 Comparando os Mapas Financeiros com os extratos de conta corrente mensais de clientes da Umuarama,
foi possível verificar que Mapas Financeiros apresentavam, por diversas vezes até o mês de agosto de 2003,
dados que não refletiam os verdadeiros saldos dos clientes da corretora. 7-8
2.7 Em esclarecimentos fornecidos à CVM, a Umuarama e Domenico Vommaro afirmaram que a diretoria não
tinha conhecimento de que os Mapas Financeiros continham saldos diferentes daqueles das contas correntes
dos clientes. 9
2.8 Segundo informações dos diretores da Umuarama, os saldos devedores ocorreram exclusivamente por
ação de Luiz Cláudio Pereira Gomes, que era tesoureiro da corretora há bastante tempo e gozava da confiança
dos diretores.
2.9 Segundo eles, descobriu-se posteriormente que Luiz Cláudio Pereira Gomes fraudava os Mapas
Financeiros a fim de encobrir da diretoria as operações que realizava em nome de clientes da corretora.
2/11

2.10 Intimado a prestar esclarecimentos, Luiz Cláudio Pereira Gomes reconheceu que era o responsável pela
supervisão dos Mapas Financeiros e que existiam diferenças entre saldos constantes dos Mapas Financeiros e
os extratos de conta corrente de alguns clientes. Alegou, no entanto, que se achava freqüentemente ausente
de suas funções durante o ano de 2003 por problemas familiares.
2.11 Luiz Cláudio Pereira Gomes também declarou que:10
i. os saldos negativos eram relativos a chamadas de margem ou operações que seriam pagas
pelos clientes;
ii. os diretores da corretora tinham livre acesso à rede de computadores da corretora, onde
estavam disponíveis Mapas Financeiros que informavam a real situação dos clientes, incluindo a
existência de saldos negativos nas contas de alguns deles.
3. Empréstimos de Ações
3.1 A inspeção também apontou irregularidades nas operações de empréstimo de ações de clientes para a
carteira própria da Umuarama. Esses empréstimos eram realizados mediante a simples transferência de ações
dos clientes para a carteira própria da corretora, sem que fosse utilizado o Banco de Títulos da Companhia
Brasileira de Liquidação e Custódia ("BTC").
3.2 Esse procedimento já tinha sido indicado como irregular em três relatórios de auditoria emitidos pela
Bovespa, datados de maio de 2002 e janeiro e setembro de 2003.
3.3 Em depoimentos e esclarecimentos fornecidos à CVM, Umuarama e Domenico Vommaro afirmaram que:11
i. não tiveram acesso aos relatórios da Bovespa que indicam irregularidades referentes ao
empréstimo de ações;
ii. os empréstimos de ações junto ao BTC para a carteira própria da corretora foram efetuados à
revelia da diretoria; e
iii. os clientes fizeram os empréstimos por livre e espontânea vontade e não tiveram qualquer
prejuízo com a operação.
4. Acusação
4.1 Ao final de suas investigações, a comissão de inquérito acusou Umuarama e Domenico Vommaro, nos
seguintes termos:12
i. infração ao disposto nos arts. 1o, parágrafo único, e 39 da Instrução CVM no 51, de 1986, e no
art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989, por concederem financiamento a clientes para
compra de ações sem observar os procedimentos aplicáveis; e
ii. infração ao disposto no art. 1o, §§ 1o ao 4o, da Instrução CVM no 249, de 1996, e no art. 12, I, da
Resolução CMN no 1.655, de 1989, por realizarem empréstimos de ações para a carteira própria
da corretora, de forma direta, por meio de negócios privados, sem utilizar o sistema apropriado.
4.2. Além disso, a comissão de inquérito acusou Domenico Vommaro, na qualidade de diretor da responsável
perante a CVM pelo cumprimento da Instrução CVM no 387, de 2003, por não ter empregado o devido cuidado
e a diligência que dele se exigia no exercício de suas funções, em infração ao art. 4o, parágrafo único, da
referida instrução.
5. Defesas
5.1 Devidamente intimados, os acusados apresentaram suas defesas em conjunto e tempestivamente.13
5.2 Com relação à concessão de financiamento aos clientes, os acusados alegaram que a mera existência de
saldos negativos em conta corrente não qualifica financiamento e que nunca houve um acordo de vontades
entre a Umuarama e os clientes que apresentaram saldos negativos.
5.3 Segundo eles, ocorreu simplesmente o inadimplemento, contrário à vontade da corretora, de uma
obrigação que os clientes tinham com a Umuarama em razão de uma operação de compra e venda de ações.
3/11

Prova disso é que a Umuarama procedeu à cobrança de tais clientes inadimplentes, exigiu sua assinatura em
documento de reconhecimento de dívida, informou a inadimplência dos clientes às bolsas e deixou de atendê-
los.
5.4 Por outro lado, os acusados alegam em sua defesa que não houve dano algum, ou sequer ameaça de
dano, seja aos clientes da Umuarama, seja ao mercado de valores mobiliários. Além disso, ponderam que o
prejuízo advindo dos saldos negativos dos clientes inadimplentes foi integral e imediatamente suportado pela
Umuarama e seus acionistas, sem prejuízo ao mercado.
5.5 Com relação ao empréstimo irregular de ações, os acusados alegam que:
i. o art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989, proíbe empréstimos concedidos pela corretora
aos seus clientes, quando, no caso concreto, os empréstimos de ações foram concedidos pelos
clientes à Umuarama;
ii. nada impede a realização de empréstimo de ações fora do sistema mantido pelas entidades
prestadoras de serviços de liquidação, registro e custódia de ações;
iii. o art. 1o, caput, da Instrução CVM no 249, de 1996, determina que as entidades prestadoras de
serviços de liquidação, registro e custódia de ações poderão manter um serviço de empréstimo
de ações;
iv. as ações objeto dos empréstimos supostamente irregulares atendem integralmente ao disposto
no art. 1o, §1o da Instrução CVM no 249, de 1996, visto que: (a) estavam efetivamente
depositadas em custódia fungível na CBLC; (b) estavam livres de ônus ou gravames que
impedissem sua circulação; e (c) seus titulares autorizaram previamente, por escrito, os
empréstimos das ações;
v. não houve qualquer infração ao art. 1o, §2o, da Instrução CVM no 249, de 1996, que
simplesmente autoriza corretoras e distribuidoras, como a Umuarama, a realizar a intermediação
dos empréstimos de ações;
vi. o art. 1o, §3o, da Instrução CVM no 249, de 1996, demonstra que a conduta da Umuarama não
pode ser considerada como infração, uma vez que o dispositivo expressamente autoriza os
intermediários a realizar empréstimos de ações;
vii. o art. 1o, §4o, da Instrução CVM no 249, de 1996, não é aplicável ao presente caso, pois, se fosse,
geraria a absurda necessidade de intermediação de uma outra corretora para que a Umuarama
tomasse emprestadas ações de seus próprios clientes;
viii. mais da metade das operações de empréstimo de ações consideradas irregulares pela CVM,
representando cerca de 60% do total de ações emprestadas, se deram entre a Umuarama e seus
próprios acionistas, na condição de mutuantes; e
ix. todos os empréstimos de ações foram expressamente autorizados pelos mutuantes e
devidamente quitados.
5.6 Com relação à acusação de falta de cuidado e diligência, Domenico Vommaro alega que:14
i. o parágrafo único do art. 4o da Instrução CVM no 387, de 2003, diz respeito apenas a
procedimentos nela previstos; não se trata de um dever de diligência genérico, como o previsto
no art. 153 da Lei no 6.404, de 1976;
ii. no presente processo, não foi imputado, nem à Umuarama e nem a Domenico Vommaro, o
descumprimento de qualquer dos procedimentos previstos na Instrução CVM no 387, de 2003;
iii. a acusação limita-se a afirmar que Domenico Vommaro não teria controlado o saldo dos clientes,
sem definir, contudo, qual deveria ser o comportamento a ser observado por ele;
iv. o acusado praticou diversos atos com o propósito de controlar os saldos dos clientes, tendo
atuado com o cuidado e a diligência de um homem ativo e probo;
v. não houve descontrole dos saldos dos clientes, uma vez que estes eram controlados diariamente
4/11

pela diretoria através dos Mapas Financeiros;
vi. não havia qualquer elemento capaz de conduzir a diretoria à desconfiança, àquela época, de que
poderia haver discrepância entre as informações constantes dos Mapas Financeiros
apresentados pela tesouraria e as contas correntes dos clientes;
vii. prova disso é que os relatórios das auditorias regulares às quais a Umuarama está sujeita, como
da Bovespa e da empresa especializada contratada, não indicaram, no período em causa,
qualquer discrepância quanto aos lançamentos em conta corrente dos clientes e, muito menos,
saldos negativos;
viii. o que houve foi, lamentavelmente, o inadimplemento de cinco clientes da Umuarama, que é um
risco involuntário e inerente à atividade empresarial;
ix. o dever de diligência do administrador, até por ser uma obrigação de meio e não de resultado,
não implica evitar a ocorrência de inadimplemento;
x. o diretor cumpriu com o dever de bem administrar, tanto que detectou a existência de saldos
negativos de clientes e comunicou o fato ao Banco Central, tendo, ainda, elaborado um plano de
recomposição de todas as posições;
xi. não se pode exigir que o administrador tenha conhecimento de tudo o que ocorre na sociedade; a
CVM já se manifestou nesse sentido, conforme voto da atual presidente no PAS CVM no
2005/0097, julgado em 15 de março de 2007;
xii. para a aplicação de penalidades administrativas é necessária a comprovação da culpabilidade do
infrator, sendo que inexiste infração sem conduta humana, livre e consciente, dolosa ou culposa;
xiii. recai sobre a CVM o ônus de provar a culpa ou dolo de Domenico Vommaro e não há, no âmbito
deste processo, qualquer prova nesse sentido; e
xiv. Domenico Vommaro era também acionista da Umuarama, proprietário de ações representativas
de 23% do capital social, pelo que, além do dever de diligência imposto por lei, tinha também um
interesse pessoal em controlar o saldo dos clientes.
5.7 Por fim, Umuarama e Domenico Vommaro, ao final de sua defesa, pedem que a CVM considere os
seguintes atenuantes, caso o colegiado decida condená-los:
i. a Umuarama e seus acionistas, incluindo Domenico Vommaro, já foram suficientemente
penalizados, pois absorveram todo o dano gerado pelos fatos relatados no presente processo;
ii. a capitalização realizada pelos acionistas da Umuarama e os lucros cessantes devem ser
considerados na fixação da penalidade; e
iii. devem ser observados os precedentes fixados nos Processos Administrativos Sancionadores
CVM nos RJ2006/0495, RJ2002/08509 e RJ2005/2919, referentes à acusação de financiamento
irregular a clientes, nos quais a penalidade aplicada foi a advertência.
É o relatório.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
-----------------------
1Fls. 3485-3498.
2 Francisberto de Lima Pereira era operador de mesa da corretora. Fl. 4.
3Pai de Francisberto de Lima Pereira. Fl. 4.
4Fls. 23-1302.
5Fl. 1.661. Destaque-se que os clientes Paulo Solano Carneiro da Cunha Filho, Francisberto de Lima Pereira e Francisco Pereira, os maiores devedores da corretora em 16 de outubro de 2003, já figuravam na relação de clientes cujos saldos em conta corrente era negativo em 31 de março
de 2002.
6Fls. 1.670-1.693.
7Tabela constante da fl. 2869, que tomou como base os extratos de conta corrente de Fls. 23-1302 e os Mapas Financeiros que constam das Fls. 2870-2970.
8Fl. 13.
9Fls. 3.119-3.122, 3.449-3.441 e 3.493.
10Fls. 2.971-2.979.
11Fls. 3.119-3.122, 3.441-3.442 e 3.494-3.495.
12Fls. 3.485-3.498.
5/11

13Cf. fls. 3518/3561.
14Fls. 3.542-3.559.
PROCESSO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR No SP2007/0167
Interessados: Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários
Domenico Vommaro
Assunto: Concessão de financiamento a clientes. Operações irregulares de empréstimo de ações. Descumprimento de dever de diligência.
Relator: Marcos Barbosa Pinto
R A Z Õ E S DE V O T O
1. Concessão de Financiamentos
1.1 Umuarama e Domenico Vommaro, diretor responsável pelo mercado de ações da corretora, são acusados
de terem infringido o disposto nos arts. 1o, parágrafo único, e 39 da Instrução CVM no 51, de 1986, e no art. 12,
I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989, que dispõem como se segue:
Instrução CVM no 51, de 1986
Art. 1o As sociedades corretoras e distribuidoras somente poderão conceder financiamento para a
compra de ações e emprestar ações para venda, desde que obedecido o disposto na presente
Instrução.
Parágrafo único. Às sociedades corretoras e distribuidoras é vedada a concessão de financiamento e
empréstimo de ações a:
a) seus administradores, empregados ou prepostos, membros do Conselho Fiscal ou de qualquer outro
órgão com funções técnicas ou consultivas criado pelo estatuto ou pelo contrato social, bem como seus
respectivos cônjuges ou companheiros;
b) pessoas físicas ou jurídicas que participem direta ou indiretamente de seu capital com mais de 10%
(dez por cento);
c) parentes, até 2o grau, das pessoas físicas referidas nas alíneas anteriores;
(...)
Art. 39. É vedado às sociedades corretoras e distribuidoras concederem qualquer financiamento para
operações no mercado de valores mobiliários em condições diversas das previstas nesta Instrução.
Regulamento Anexo à Resolução CMN no 1.655, de 1989
Art. 12. É vedado à sociedade corretora :
I
- realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma, a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as
hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
1.2 Inicialmente, destaco que, seja pelo uso da expressão "sob qualquer forma", seja pela menção expressa
não só a "empréstimo" como a "financiamento" e "adiantamento", entendo ser bastante claro o amplo alcance
do art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução CMN no 1.655, de 1989.
1.3 Como já disse anteriormente, entendo que essa amplitude se justifica pelo próprio objetivo da norma, qual
seja, proibir as corretoras de realizarem quaisquer operações de crédito com seus clientes, exceto nas formas
permitidas pela regulamentação, preservando assim sua solidez financeira e a do mercado como um todo.1
1.4 Como se sabe, desde a vigência do Decreto no 2.475, de 13 de março de 1897, que inspirou diversas
regras que culminaram no regulamento anexo à Resolução CMN no 2.690, de 28 de janeiro de 2000, vigente à
época dos fatos do presente caso, as corretoras são responsáveis, perante as contrapartes, pela liquidação
das operações por elas intermediadas.
1.5 Portanto, se o cliente não deposita os recursos até a data da liquidação da operação, a corretora não tem
outra alternativa senão saldar o débito, gerando, automaticamente, o saldo negativo. Esses saldos negativos
podem, sim, configurar um financiamento vedado pela regulamentação, desde que presentes certos requisitos.
1.6 Segundo os precedentes desta autarquia, para que o saldo negativo caracterize financiamento, é preciso
que eles ocorram de forma recorrente e perdurem por vários dias sem que declaração formal de
inadimplência.2
1.7 Se a corretora permite que isso ocorra de forma reiterada; se um mesmo cliente permanece com saldo
devedor por vários dias sem declaração de inadimplência, a corretora está concordando em financiar o cliente,
ainda que tacitamente. Afinal, ela tinha condições de se antecipar aos inadimplementos subseqüentes,
6/11

exigindo o depósito antecipado de recursos ou declarando a inadimplência.
1.8 No presente caso, as acusações formuladas se fundamentam na constatação de que, entre janeiro e
outubro de 2003, os saldos negativos nas contas correntes de 5 (cinco) clientes da corretora não foram nunca
liquidados nos prazos devidos.
1.9 Os extratos de conta corrente do cliente Paulo Solano Carneiro da Cunha Filho mostram um saldo negativo
de R$ 235.655,83 em 2 de janeiro de 2003.3 Ao longo do ano, o montante devido por esse cliente aumentou de
maneira praticamente constante, chegando a ultrapassar R$ 4 milhões.4
1.10 O mesmo ocorreu com Francisberto de Lima Pereira, operador da Umuarama. A partir de 18 de março de
2003, sua conta corrente passou a registrar saldo negativo de R$ 22.724,00.5 Esse saldo não foi liquidado até
7 de outubro do mesmo ano, quando ultrapassou R$ 763.997,70.6
1.11 Francisco Pereira, pai de Francisberto, também passou boa parte do período entre janeiro e outubro de
2003 oscilando entre saldos negativos e positivos em sua conta corrente na Umuarama até que, a partir de 19
de agosto, o saldo negativo de R$ 626,96 passou a aumentar consistentemente até chegar a R$ 561.326,06,
em 9 de outubro de 2003.7
1.12 As contas correntes de Jorge Luiz Pereira Cordeiro e Eduardo André Nunes Pinto também
permaneceram, reiteradas vezes, com saldos negativos por períodos que excederam os respectivos prazos de
liquidação. 8-9
1.13 Sendo assim, entendo estarem atendidos os dois requisitos necessários para que se classifique os saldos
negativos em conta corrente como concessão de financiamento pela corretora a seus clientes.
1.14 Além disso, devemos atentar para o que dispõe o art. 1o, parágrafo único, da Instrução CVM no 51, de
1986. Como se sabe, a instrução permite que as corretoras financiem compras de ações de seus clientes,
desde que observem certos requisitos, tais como a celebração de contrato escrito e a constituição de garantia
equivalente a 140% do valor financiado.
1.15 Neste caso concreto, como disse acima, a Umuarama concedeu financiamento a seus clientes e o fez
sem que fossem celebrados os devidos contratos nem que fossem constituídas as garantias exigidas pela
Instrução CVM no 51, de 1986.
1.16 Além disso, ao financiar seu operador Francisberto de Lima Pereira e seu pai, Francisco Pereira, a
Umuarama infringiu ao disposto no parágrafo único do art. 1o da Instrução CVM no 51, de 1986, que proíbe as
corretoras de concederem financiamentos a seus prepostos e respectivos parentes.
1.17 Buscando atenuar sua responsabilidade, os acusados argumentam que não houve dano algum aos
clientes da Umuarama ou ao mercado de valores mobiliários. Além disso, ponderam que o prejuízo advindo
dos saldos negativos dos clientes inadimplentes foi integral e imediatamente suportado pela Umuarama e seus
acionistas.
1.18 Entendo que os dispositivos em questão, especialmente o art. 12, I, do regulamento anexo à Resolução
CMN no 1.655, de 1989, existem justamente para evitar esses juízos de valor. Tendo em vista o risco que a
concessão de financiamentos por corretoras pode apresentar para sua solidez financeira e a do mercado de
capitais, essa prática é vedada, exceto nos casos expressamente previstos na regulação.
1.19 Como diretor responsável pelo mercado de ações da Umuarama, entendo que Domenico Vommaro é
também culpado pelas infrações. A principal função do diretor responsável é assegurar para que a corretora
cumpra com seus deveres legais. E Domenico Vommaro falhou nesse sentido, permitindo que as
irregularidades apontadas acima fossem cometidas de maneira recorrente.
1.20 A defesa de Domenico Vommaro apresenta vários argumentos que resumo e refuto a seguir:
(i) Argumento: O que houve foi o inadimplemento de cinco clientes da Umuarama, um risco involuntário
e inerente à atividade empresarial. O dever de diligência do administrador, até por ser uma obrigação de
meio e não de resultado, não implica em evitar a ocorrência do inadimplemento.
Análise: De fato, é até possível que o inadimplemento por parte dos clientes da corretora tenha ocorrido
à revelia da sua diretoria. Ocorre que tais inadimplementos, em alguns casos, duraram meses e foram
7/11

reiterados. Um diretor diligente deveria tê-los constatado.
(ii) Argumento: O acusado praticou diversos atos com o propósito de controlar os saldos dos clientes,
tendo atuado com o cuidado e a diligência de um homem ativo e probo.
Análise: Conforme consta dos depoimentos e defesas apresentadas nos autos, o único ato de controle
da diretoria da Umuarama era a análise diária dos Mapas Financeiros, os quais, segundo a própria
defesa, eram manipulados. Em que pese a relação de confiança entre diretores e seus empregados,
parece temerário que um administrador de instituição financeira limite a sua supervisão das atividades
da tesouraria a uma única fonte. Seu dever era instituir procedimentos e controles para que
manipulações desse tipo não ocorressem.
(iii) Argumento: Não havia qualquer elemento capaz de conduzir a diretoria à desconfiança, àquela
época, de que poderia haver discrepância entre as informações constantes dos Mapas Financeiros
apresentados pela tesouraria e as contas correntes dos clientes. Prova disso é que os relatórios das
auditorias regulares às quais a Umuarama está sujeita, como da Bovespa e da empresa especializada
contratada, não indicaram, no período em causa, qualquer discrepância quanto aos lançamentos em
conta corrente dos clientes e, muito menos, saldos negativos.
Análise: Essa alegação não corresponde ao que consta dos autos. Como relatei acima, a auditoria
realizada pela Bovespa em maio de 2002 e janeiro de 2003 já apontava a existência dos saldos
negativos
por prazo superior ao de liquidação das operações. O relatório de maio de 2002,
especificamente, cita os saldos negativos de 3 (três) dos clientes citados neste voto.10 Em depoimento,
o acusado limitou-se a dizer que não conhecia o conteúdo de tal relatório e que não sabia explicar
porque esse relatório não chegou a suas mãos, embora tenha sido endereçado a ele.11
(iv) Argumento: O diretor cumpriu com o dever de bem administrar, tanto que detectou a existência de
saldos negativos de clientes e comunicou o fato ao Banco Central, tendo, ainda, elaborado um plano de
recomposição de todas as posições. Além disso, não se pode exigir que o administrador tenha
conhecimento de tudo o que ocorre na sociedade.
Análise: Não se trata de exigir que o responsável tenha conhecimento detalhado de cada operação
efetuada pela corretora, mas que ele tenha rotinas de controle que permitam detectar irregularidades,
sobretudo recorrentes. Além disso, os saldos negativos registrados nas contas dos clientes da
Umuarama em 16 de outubro de 2003 ultrapassaram em R$400 mil o capital social da corretora à
época. Logo, não se trata de discutir aqui valores triviais. Neste caso, está claro pelo que consta dos
autos que a rotina de controle da diretoria sobre os negócios da corretora era no mínimo falha e talvez
até inexistente. Com efeito, o acusado não trouxe aos autos nenhum relatório interno, ata de reunião,
planilha, extrato de conta corrente, relatório de auditoria ou qualquer outro documento que sirva para
indicar sua diligência.
1.21 Pelas razões, acima, portanto, entendo que os acusados devam ser responsabilizados por infração ao art.
1o, parágrafo único, e 39 da Instrução CVM no 51, de 1986, bem como pela infração ao art. 12, I, do
regulamento anexo à Resolução CMN no 2.690, de 1989.
2. Empréstimos de Ações
2.1 O termo de acusação também responsabiliza os acusados por infração ao disposto no artigo 1o, §§ 1o ao
4o, da Instrução CVM no 249, de 1996, e no art. 12, inciso I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989, por realizar
empréstimos de ações para a carteira própria da corretora, de forma direta, em negócios privados, sem utilizar
o sistema apropriado.
2.2 Primeiramente, como já disse acima, entendo que o propósito do art. 12, I, do anexo à Resolução CMN no
1.655, de 1989, é limitar o risco de crédito assumido pelas corretoras e, com isso, preservar sua solidez
financeira e a do mercado de capitais como um todo.
2.3 Por isso, concordo com a afirmação da defesa de que o art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989,
proíbe a corretora de emprestar ações aos seus clientes mas não o contrário. Logo, entendo que não se possa
responsabilizar os acusados com base nesse dispositivo, pois a Umuarama não emprestou ações a seus
clientes.
2.4 O texto da norma não deixa margem para dúvidas:
8/11

Art. 12. É vedado à sociedade corretora:
I - realizar operações que caracterizem, sob qualquer forma,
a concessão de financiamentos,
empréstimos ou adiantamentos a seus clientes, inclusive através da cessão de direitos, ressalvadas as
hipóteses de operação de conta margem e as demais previstas na regulamentação em vigor;
2.5 Na mesma linha, entendo que as operações de empréstimo de ações de que participou a Umuarama
também não infringiram a Instrução CVM no 249, de 1996, cujos dispositivos relevantes transcrevo abaixo:
Art. 1o As entidades prestadoras de serviços de liquidação, registro e custódia de ações poderão manter
serviço de empréstimo de ações de emissão de companhias abertas, mediante aprovação prévia da
CVM e de acordo com o disposto nesta Instrução.
§1o As ações objeto do empréstimo devem estar depositadas em custódia fungível nas entidades
mencionadas no caput deste artigo, livres de ônus ou gravames que impeçam sua circulação, e seus
titulares devem previamente autorizar por escrito a realização de operações desta natureza.
§2o Poderão intermediar as operações de que trata o caput deste artigo as sociedades corretoras e
distribuidoras de valores mobiliários habilitadas perante a entidade mantenedora do serviço de
empréstimo.
§3o Os intermediários citados no parágrafo anterior poderão realizar operações de empréstimo por conta
própria e por conta de seus administradores.
§4o A intermediação nas operações de empréstimo de ações é obrigatória, exceto quando forem
realizadas entre emprestador que seja usuário direto da custódia de entidade mencionada no caput
deste artigo e a própria entidade.
2.6 Como se vê, esses dispositivos permitem que as prestadoras de serviço de liquidação e custódia
mantenham sistema de empréstimo de ações e estabelecem as condições a serem observadas nas operações
cursadas nesses sistemas. Os dispositivos não proíbem, de forma alguma, que operações de empréstimo de
ações sejam realizadas fora desses sistemas, por quem quer que seja.
2.7 Portanto, Umuarama e Domenico Vommaro devem ser absolvidos da acusação de infração ao art. 12, I, da
Resolução CMN no 1.655, de 1989 e ao art. 1o e seus parágrafos da Instrução CVM no 249, de 1996. Lendo e
relendo esses dispositivos, não encontro neles nenhuma vedação a que corretoras tomem ações emprestadas
de seus clientes fora do BTC.
2.8 Ressalto, contudo, que minha análise da conduta dos acusados se restringe ao art. 12, I, da Resolução
CMN no 1.655, de 1989 e ao art. 1o e seus parágrafos da Instrução CVM no 249, de 1996.
3. Falta de Diligência
3.1 Finalmente, Domenico Vommaro, na qualidade de diretor da responsável perante a CVM pelo cumprimento
da Instrução CVM no 387, de 2003, foi acusado de não ter empregado o devido cuidado e a diligência que dele
se exigia no exercício de suas funções, em infração ao art. 4o, parágrafo único, da referida instrução, transcrito
abaixo:
Art. 4o As corretoras devem indicar à bolsa de que sejam associadas e à CVM um diretor estatutário,
que será o responsável pelo cumprimento dos dispositivos contidos nesta Instrução.
Parágrafo único. As corretoras e o diretor referido no caput devem, no exercício de suas atividades,
empregar o cuidado e a diligência que todo homem ativo e probo costuma dispensar à administração de
seus próprios negócios, atuando com lealdade em relação aos interesses de seus clientes, evitando
práticas que possam ferir a relação fiduciária com eles mantida, e respondendo por quaisquer infrações
ou irregularidades que venham a ser cometidas sob sua gestão.
3.2 Como já afirmei acima, entendo que o acusado não foi cuidadoso nem diligente na condução dos negócios
da corretora sob sua responsabilidade. Com efeito, ele permitiu que alguns clientes mantivessem saldos
negativos significativos e recorrentes junto à Umuarama, sem tomar as cautelas cabíveis para evitar e as
medidas aptas para cessar tal prática.
9/11

3.3 Todavia, essa falta de diligência já implica infração ao disposto nos arts. 1o, parágrafo único, e 39 da
Instrução CVM no 51, de 1986, e no art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989. Quando uma mesma
conduta resulta em duas infrações distintas, devemos aplicar, por analogia, a regra do concurso formal prevista
no art. 70 do Código Penal:
Art. 70 Quando o agente, mediante uma só ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes, idênticos ou
não, aplica-se-lhe a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada,
em qualquer caso, de um sexto até a metade.
3.4 Como a regulamentação da CVM não prescreve de antemão as penalidades aplicáveis por cada tipo de
infração, proponho que seja aplicada ao acusado apenas a penalidade cabível por violação aos arts. 1o,
parágrafo único, e 39 da Instrução CVM no 51, de 1986, e no art. 12, I, da Resolução CMN no 1.655, de 1989.
4. Conclusão
4.1 Diante do exposto, voto pela aplicação da penalidade de multas de R$100.000,00 (cem mil reais) para cada
um dos acusados, Umuarama S/A Corretora de Títulos e Valores Mobiliários e Domenico Vommaro, por
infração ao disposto nos arts. 1o e 39 da Instrução CVM no 51, de 1986, e no art. 12, I, da Resolução CMN no
1.655, de 1989.
4.2 Esses valores se afastam da advertência aplicada nos precedentes desta autarquia citados pelos acusados
em sua defesa. Eles se justificam, todavia, pelos elevados montantes dos financiamentos concedidos e pelo
longo prazo em que os mesmos ficaram em aberto, sem a devida atuação por parte da Umuarama e Domenico
Vommaro.
4.3 Por fim, com relação às operações de empréstimo de ações, proponho a absolvição dos acusados da
acusação de infração ao disposto no art. 1o, §§ 1o ao 4o, da Instrução CVM no 249, de 1996, e no art. 12, I, da
Resolução CMN no 1.655, de 1989.
Rio de Janeiro, 7 de abril de 2009.
Marcos Barbosa Pinto
DIRETOR
----------------------
1Processo Administrativo Sancionador CVM no 01/06, julgado em 1o de julho de 2008.
2Processo Administrativo de Rito Sumário CVM no 2002/8509, julgado em 3 de novembro de 2004.
3Fl. 23.
4Fl. 674.
5Fl. 684.
6Fls. 685-699.
7Fls. 700-1.015.
8Jorge Luiz Pereira Cordeiro chegou a permanecer com saldo negativo expressivo em sua conta corrente entre 28 de abril e 16 de julho de 2003. Fls. 1.030-1.155, especialmente Fls. 1.066-1.115.
9Entre 30 de abril e 27 de junho de 2008, período em que nunca foi devidamente liquidado, o saldo negativo na conta de Eduardo André Nunes Pinto esteve por diversos dias acima dos R$ 100 mil. Fls. 1.156-1.302.
10 Fl. 1661.
11Fl. 15.

Declaração de voto do Diretor Eli Loria na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo Sancionador
CVM no SP2007/0167 realizada no dia 07 de abril de 2009.
Eu acompanho o voto do relator, senhora presidente.
Eli Loria
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Eliseu Martins na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2007/0167 realizada no dia 07 de abril de 2009.
Eu também acompanho o voto do relator, senhora presidente.
10/11

Eliseu Martins
DIRETOR

Declaração de voto do Diretor Otávio Yazbek na Sessão de Julgamento do Processo Administrativo
Sancionador CVM no SP2007/0167 realizada no dia 07 de abril de 2009.
Senhora presidente, eu acompanho o relator, mas, em homenagem aos esforços do representante dos acusados,
gostaria de deixar registrados em voto alguns esclarecimentos acerca da forma pela qual se configura a relação
creditícia entre a corretora e o seu cliente.
Com efeito, é relativamente comum a existência de clientes em mora ou inadimplentes, situação esta que deve gerar
a tomada de determinadas providências por parte dos intermediários. Esses atrasos ou inadimplementos,
isoladamente considerados e devidamente tratados, não representam mesmo relações creditícias.
Tal constatação, de necessário bom-senso, pode ser afastada diante de alguns elementos de fato. Assim, por
exemplo, a manutenção sistemática de saldos negativos, de significativa monta, em uma relação duradoura, acaba
por caracterizar financiamento, e tal financiamento não decorre necessariamente de contratação própria, mas sim de
um padrão que se estabelece a partir do cumprimento de obrigações do cliente pela sociedade corretora, com o
subsequente registro de valor negativo em conta corrente.
Esta é a posição que esta Autarquia vem adotando seguidamente e é o que penso que deveria ficar registrado no
presente caso.
É o meu voto.
Otávio Yazbek
DIRETOR

Declaração de voto da presidente da CVM, Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana, na Sessão de
Julgamento do Processo Administrativo Sancionador CVM no SP2007/0167 realizada no dia 07 de abril de 2009.
Eu também acompanho o voto do diretor-relator e proclamo o resultado do julgamento, em que o Colegiado desta
Comissão, por unanimidade de votos, decidiu aplicar à Umuarama S/A CTVM e ao seu diretor, o senhor Domenico
Vommaro, a pena de multa pecuniária individual no valor de R$ 100.000,00 em razão da concessão de
financiamentos a clientes, prepostos e respectivos parentes, e absolvê-los da imputação relativa às operações de
empréstimo de ações.
Ressalto que os acusados punidos poderão interpor recurso voluntário, no prazo legal, ao Conselho de Recursos do
Sistema Financeiro Nacional e que a CVM vai interpor recurso de ofício das absolvições ao referido Conselho.
Maria Helena dos Santos Fernandes de Santana
PRESIDENTE
11/11